Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-58.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000323-58.2020.8.11.9005
Impetrante: RAINE PEREIRA LIMA QUEIROZ
Impetrado: MM.o JUIZ DE DIREITO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT – DR ALEXANDRE MEINBERG CEROY
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2.o DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, NOS TERMOS DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, DEPENDE DA SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA DE QUE NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA FAMÍLIA.
2. OBVIAMENTE QUE, HAVENDO FUNDADAS DÚVIDAS OU IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA, NADA IMPEDE QUE O MAGISTRADO PROCEDA À AFERIÇÃO DA REAL NECESSIDADE DO POSTULANTE, ANÁLISE ESTA INTRINSECAMENTE RELACIONADA ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO CONCRETO.
3. OCORRE QUE, NA PRESENTE HIPÓTESE, A AUTORIDADE COATORA, AO INDEFERIR OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA, O FEZ NÃO PORQUE VERIFICOU NOS AUTOS ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTEM A CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA, MAS SIM PORQUE A IMPETRANTE NÃO ACOSTOU PROVAS DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO, EM DEMÉRITO À PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE QUE GOZAM AS AFIRMAÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA.
4. A MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS NÃO TRAZ QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DE IGUAL MODO, NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO OU JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA QUE PUDESSE COLOCAR EM CHEQUE A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DA IMPETRANTE E DE SUA FAMÍLIA.
5. NÃO SUFICIENTE, A IMPETRANTE TROUXE AOS AUTOS SUA CARTEIRA DE TRABALHO E HOLERITES, DEMONSTRANDO A MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
5. ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000323-58.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), RAINE PEREIRA LIMA QUEIROZ - CPF: 954.388.581-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (IMPETRADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021